Tribunal: STF
Processo: ARE 1325162
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ANISTIADO POLÍTICO. COMISSÃO DE ANISTIA LEI N. 10.559/2002. GRADUAÇÃO SUPERIOR CONCEDIDA POR ISONOMIA. REPARAÇÃO ECONÔMICA E INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. DECRETO N. 20.910/32.
    1. Com a advento da Lei n. 10.599/2002, que regulamentou o art. 8° do ADCT/88, foi instituldo o regime jurídico do anistiado político, estabelecendo direitos subjetivos em favor daqueles que sofreram perseguição arbitrária durante a ditadura militar no período de 18/09/1946 a 05/10/1988, por motivação exclusivamente política devidamente comprovada.
    2. Hipótese em que cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade de conceder-se ao autor, na condição de anistiado político, equiparação de proventos aos de segundo-tenente, como ocorreu com seus pares, por força da isonomia, não acolhida quando do julgamento proferido pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, que lhe concedeu apenas o direito à graduação de segundo-sargento com os proventos de primeiro-sargento, o que restou publicado na Portaria/MJ n. 14, de 8 de janeiro de 2004.
    3. Considerando que a pretensão do autor decorre da Lei n. 10.559/2002, que passou a prever a possibilidade de contagem, para todos os efeitos, do tempo em que o anistiado político esteve compelido ao afastamento de suas atividades profissionais, por motivação exclusivamente política, deve tal diploma legal ser considerado como termo inicial do prazo prescricional para o direito de ação visando a concessão da nova benesse.
    4. Nem o art. 8° do ADCT/88, tampouco a Lei n. 10.559/02, fixaram prazo para o reconhecimento da condição de anistiado político. Todavia, os efeitos patrimoniais daí decorrentes, até porque trata-se de direitos disponíveis, sujeitam-se à regra do Decreto 20.910/32, de forma que apenas o reconhecimento da condição de anistiado político é imprescritível, aplicando-se o quanto disposto no mencionado decreto à questão prescricional dos efeitos patrimoniais decorrentes daquele reconhecimento.
    5. Embora a superveniência da Lei n. 10.559/2002, que regulamentou as disposições do art. 8° do ADCT da CF/88, seja, consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, caracterizada como renúncia tácita à prescrição do direito à reparação econômica e indenizatória pelos anistiados políticos, recomeçou, a partir de sua publicação, a fluir o prazo prescricional de cinco anos, a contar da vigência do referido diploma legal e nos termos do Decreto n. 20.910/32 — repita-se, não para o reconhecimento da condição de anistiado político, ante a sua imprescritibilidade, mas, sim, para a finalidade de reparação econômica ou indenizatória —, resultando que, quando do requerimento administrativo da anistia pelo autor, em 2002, ainda não havia decorrido o prazo quinquenal de prescrição dos efeitos patrimoniais do reconhecimento da condição de anistiado, sendo-lhe concedido, naquela oportunidade, o direito à graduação de modo diverso da ora pretendida.
    6.A portaria que declarou o autor anistiado político e lhe conferiu reparação econômica foi publicada em 09.12.2003. Tendo sido a presente demanda proposta em 01.03.2017, eis que restou transcorrido o lustro prescricional para interposição da ação. 
    7.Reveste-se de contradição a tese de que há imprescritibilidade de qualquer direito ou prerrogativa inerente à condição de anistiado político, ai incluídos os reflexos patrimoniais daí advindos, por tratar-se de ato de natureza política e não ato administrativo de caráter geral, se, por outro lado, adota-se o entendimento de que a Lei n. 10.559/2002 teria representado renúncia tácita à prescrição do direito à reparação econômica e indenizatória pelos detentores daquela condição, isso porque só é possível renunciar a algo que já ocorreu e, portanto, cabível o reconhecimento de prescrição pelo decurso de novo prazo para exercer-se o direito de ação em relação à Fazenda Pública.
    8.Os honorários advocaticios devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem pagos pela parte autora à União Federal.
    9.Apelação da União e remessa oficial providas."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, caput e § 1º, do ADCT da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "De início, cumpre esclarecer que, com a advento da Lei n. 10.599/2002, que regulamentou o art. 8° do ADCT/88, foi instituído o regime jurídico do anistiado político, estabelecendo direitos subjetivos em favor daqueles que sofreram perseguição arbitrária durante a ditadura-militar-no -período de-18/09/1946 a 05/10/1988, por motivação exclusivamente política devidamente comprovada.
    Considerando que a pretensão do autor decorre da Lei n. 10.559/2002, que passou a prever a possibilidade de contagem, para todos os efeitos, do tempo em que o anistiado político esteve compelido ao afastamento de suas atividades profissionais, por motivação exclusivamente política, considero que deve tal diploma legal ser considerado como termo inicial do prazo prescricional para o direito de ação visando a concessão da nova benesse.
    De relevo notar que nem o art. 8° do ADCT/88, tampouco a Lei n. 10.559/02, fixaram prazo para o reconhecimento da condição de anistiado político. Todavia, os efeitos patrimoniais daí decorrentes, até porque trata-se de direitos disponíveis, sujeitam-se à regra do Decreto n. 20.910/32, de forma que apenas o reconhecimento da condição de anistiado político é imprescritível, aplicando-se o quanto disposto no mencionado decreto à questão prescricional dos efeitos patrimoniais decorrentes daquele reconhecimento.
    Nessa perspectiva, embora a superveniência da Lei n. 10.559/2002, que regulamentou as disposições do art. 8° do ADCT da CF188, seja, consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, caracterizada como renúncia tácita à prescrição do direito à reparação econômica e indenizatória pelos anistiados políticos, recomeçou, a partir de sua publicação, a fluir o prazo prescricional de cinco anos, a contar da vigência do referido diploma legal e nos termos do Decreto n. 20.910/32 — repita-se, não para o reconhecimento da condição de anistiado político, ante a sua imprescritibilidade, mas, sim, para a finalidade de reparação econômica ou indenizatória — , resultando que, quando do requerimento administrativo da anistia pelo autor, ainda não havia decorrido o prazo quinquenal de prescrição dos efeitos patrimoniais do reconhecimento da condição de anistiado, sendo-lhe concedido, naquela oportunidade, o direito à graduação de modo diverso da ora pretendida.
    (...)
    Neste contexto, há de ser considerada a regra da prescrição quinquenal vigente no Decreto 20.910/32.
    A portaria que declarou o autor anistiado político e lhe conferiu reparação econômica, foi publicada em 09.12.2003. Tendo sido a presente demanda proposta em 01.03.2017, eis transcorrido o lustro prescricional para interposição da ação." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente